Tribunal: TJSP
Processo: 2180088-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Locação de imóvel - Rescisão de contrato - Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa - Reajuste dos aluguéis em desacordo com a estipulação contratual - Demonstração de cobrança de valores superiores aos devidos - Reconhecimento de prescrição de parte das parcelas pagas (CC, art. 206, § 3o, inc. IV).
- Direito de preferência – Preclusão da oportunidade de discutir o tema.
-

Ementa:
- Locação de imóvel - Rescisão de contrato - Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa - Reajuste dos aluguéis em desacordo com a estipulação contratual - Demonstração de cobrança de valores superiores aos devidos - Reconhecimento de prescrição de parte das parcelas pagas (CC, art. 206, § 3o, inc. IV).
- Direito de preferência – Preclusão da oportunidade de discutir o tema.
- Impossibilidade de reconhecer como corretos os cálculos do autor, porque foram impugnados e precisam ser verificados.
- Impossibilidade de se conhecer de pedido de reabertura de prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico do autor, porque não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de 1o grau de jurisdição - Agravo conhecido em parte e não provido.